Tribunal: TJSP
Processo: 2122322-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA OUTORGA DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2122322-
90.2020.8.26.0000, da Comarca de Cajamar, em que é agravante EMILY MOMESSO
GOMES, é agravado BESTCAP FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122322-90.2020.8.26.0000 -Voto no 48167
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2122322-90.2020.8.26.0000
COMARCA DE CAJAMAR
AGRAVANTE: EMILY MOMESSO GOMES
AGRAVADO: BESTCAP FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA
INTERESSADO: DING AUTOPEÇAS LTDA
VOTO No 48.167
JUSTIÇA GRATUITA REQUISITOS PREENCHIDOS PARA
OUTORGA DO BENEFÍCIO RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação de
indenização por danos morais, da decisão que indeferiu
benefício da justiça gratuita, em cuja outorga insiste a
agravante.
Com dispensa de informações e de intimação do
agravado, ainda não citado, os autos foram enviados à Mesa,
agregado efeito suspensivo ao recurso.
É o Relatório.
O art. 4o da Lei n. 1.060/50 não colide com o
art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, bastando à
parte, para obtenção do benefício da assistência judiciária,
a simples afirmação da sua pobreza, até prova em contrário,
de acordo com entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE
207.382-2/RS, 1a. T., Rel. Min. Ilmar Galvão, DJU 19.09.97,
in RT 748/172; RE 206.958-2/RS, Rel. Min. Moreira Alves, DJU
26.07.98; RE 205.746-1/RS, 2a. T., Rel. Min. Carlos Velloso,
j. 26.11.96; RE 206.531-5/RS, Rel. Min. Francisco Rezek,
desp. de 16.12.96, DJU 07.02.97) e do Superior Tribunal de
Justiça (RSTJ 7/414, 57/412, 78/413, 95/446).
A agravante qualifica-se como professora, e
vinha auferindo rendimentos modestos. É certo que o marido
também trabalha, mas demonstrou que ambos foram demitidos e
documentos componentes do traslado atestam, em princípio, a
veracidade da asserção quanto à necessidade do benefício, que
é feita sob as penas da lei, podendo ser revogado a qualquer
tempo, inclusive a pedido da parte contrária, caso demonstre
a inexistência ou desaparecimento dos requisitos para sua
concessão. Incide, de resto, o § 3o do art. 99 do CPC.
Ressalte-se que a assistência por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade de justiça, a
teor do art. 99, § 4o, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122322-90.2020.8.26.0000 -Voto no 48167
3
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator